Tribunal: TJMT
Processo: 1013222-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013222-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME - CNPJ: 08.899.707/0001-93 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA VALOR E DETERMINA PAGAMENTO DE PERÍCIA – DECISÃO AGRAVÁVEL – MÉRITO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em caso de não se apreciar a decisão neste momento, poder-se-á alegar, em apelação, que houve preclusão da matéria, justamente pela expressa disposição na decisão agravada neste sentido, em sua parte dispositiva, o que pode trazer prejudicialidade à parte agravante. Ademais, com o pagamento sendo efetuado ao perito, em caso de minoração do montante apenas em apelação, pode haver irreversibilidade da medida, vez que o expert pode se encontrar hipossuficiente ou ser dificultoso o procedimento de ressarcimento.

2-
“Apresentando-se adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a manutenção do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.128121-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020